Tribunal: TJDFT
Processo: 0735568-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Tânia Beatriz Esmério Colombelli em face da decisão proferida no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Fundação dos Economiários Federais - Funcef –, que deferira o leilão eletrônico do imóvel penhorado, no curso procedimental, de titularidade da agravante e determinara a remessa dos autos ao NULEJ para que realize sorteio entre os leiloeiros matriculados na Junta Comercial do Distrito Federal e cadastrados perante essa Corte de Justiça. Segundo o provimento guerreado, diante do interesse público na solução mais célere dos processos judiciais, a alienação eletrônica do imóvel penhorado emerge como medida mais eficaz e econômica em relação à hasta pública convencional, porquanto atinge um número maior de interessados que poderão oferecer lanços, que serão imediatamente apresentados aos demais participantes, em tempo real, possibilitando maior transparência e democracia em todo processo de alienação judicial, afigurando-se mais benéfico inclusive para a executada. A seu turno, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, seja conhecido e provido, para que seja designada nova avaliação do imóvel penhorado. Como sustentação da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que a agravada maneja em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com a quantia que lhe fora assegurada pelo título executivo. Sustentara que, no curso do cumprimento de sentença, fora determinada, pelo Juízo da execução, a penhora do imóvel de sua titularidade, localizado na SHIN QI 11, Conjunto 12, Casa 18, Lago Norte, Brasília/DF. Mencionara que, determinada a avaliação do imóvel, o oficial de justiça avaliador atribuíra ao bem o valor de R$1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais). Realçara que a avaliação fora promovida na data de 30.04.2020 e, decorridos quase de 2 (dois) anos da apuração, fica patente que o valor individualizado já não mais representa a realidade, pois o efetivo valor de mercado do bem, diante de suas características, é de R$3.183.333,33 (três milhões, cento e oitenta e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos). Assinalara que, conforme pesquisa em sítio eletrônico de anúncio de vendas, imóveis similares ao penhorado são comercializados por valores superiores a R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), ficando patente, caso o bem seja levado à hasta pública pelo valor da avaliação realizada pelo oficial de justiça, que experimentará enorme prejuízo. Salientara que, na hipótese, deve ser promovida segunda avaliação do imóvel penhorado, considerando caraterísticas como a localização privilegiada do imóvel e seu estado de conservação. Aduzira que o imóvel possui área total de 1.320m2, 4 (quatro) suítes, escritório com lavabo, cozinha com despensa, sala em L, área de serviço coberta, dependência de empregada, garagem coberta, quintal com piscina nova. Asseverara que o valor dos imóveis no Distrito Federal experimentara considerável incremento nos últimos anos, devendo ser promovida nova avaliação do bem, notadamente quando já passados mais de 2 (dois) anos da avaliação. Consignara que, caso seja preservada a decisão guerreada, sofrerá prejuízos materiais irreparáveis, porquanto o imóvel penhorado poderá ser alienado judicialmente por preço vil, devendo, diante dessas circunstâncias, ser agregado efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso do cumprimento de sentença. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Tânia Beatriz Esmério Colombelli em face da decisão proferida no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Fundação dos Economiários Federais - Funcef –, que deferira o leilão eletrônico do imóvel penhorado, no curso procedimental, de titularidade da agravante e determinara a remessa dos autos ao NULEJ para que realize sorteio entre os leiloeiros matriculados na Junta Comercial do Distrito Federal e cadastrados perante essa Corte de Justiça. Segundo o provimento guerreado, diante do interesse público na solução mais célere dos processos judiciais, a alienação eletrônica do imóvel penhorado emerge como medida mais eficaz e econômica em relação à hasta pública convencional, porquanto atinge um número maior de interessados que poderão oferecer lanços, que serão imediatamente apresentados aos demais participantes, em tempo real, possibilitando maior transparência e democracia em todo processo de alienação judicial, afigurando-se mais benéfico inclusive para a executada. A seu turno, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, seja conhecido e provido, para que seja designada nova avaliação do imóvel penhorado. Do alinhado emerge, à primeira vista, a apreensão de que o vertente agravo está destinado a desafiar a decisão que cingira-se a determinar a designação de leilão eletrônico para a alienação do imóvel penhorado no curso do cumprimento de sentença. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, afere-se que o pronunciamento agravado não se manifestara sobre a pretensão que formulara a agravante almejando nova avaliação do imóvel penhorado. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido a questão formulada, este agravo carece de objeto, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciado o pedido formulado pela agravante inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca da necessidade de nova avaliação do imóvel penhorado, ficando patente que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pela agravante não fora examinada pelo provimento arrostado, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Deve ser registrado que, além da nuança de que a decisão guerreada não se manifestara sobre a necessidade de nova avaliação do imóvel penhorado, do cotejo dos autos do cumprimento de sentença ressoa impassível a ilação de que afigura-se preclusa a oportunidade para a agravante insurgir-se contra a avaliação do imóvel penhorado. É que, em consonância com o que se extraí dos autos do cumprimento de sentença, intimadas as litigantes para se manifestarem sobre a avaliação[1], a agravada[2] apresentara insurgência em face do apurado e, nesse contexto, o juízo nomeara perito corretor de imóveis, a fim possibilitar que este Juízo apure o correto valor de avaliação do bem penhorado nos autos e debitara à agravada os custos da perícia[3]. A agravante, de sua vez, apresentara, de forma intempestiva, impugnação à avaliação[4] promovida pelo oficial de justiça e postulara a realização de perícia por corretor de imóveis especializado na região onde está situado o imóvel penhorado. Ato contínuo, aviara a agravante embargos de declaração[5] defendendo a tempestividade da impugnação à avaliação que manejara. O juízo apreciara a impugnação formulada pela agravante cingindo-se a assentar que fora determinada a nomeação de perito para a realização de perícia[6]. Quanto aos embargos de declaração não foram conhecidos diante da sua manifesta intempestividade, contudo, na aludida decisão fora determinado que os honorários periciais deveriam ser arcados por ambas as litigantes, na forma preconizada pelo artigo 95 do estatuto processual[7]. A agravada comparecera aos autos e aviara manifestação postulando a designação de perito com formação em engenharia para a realização da perícia técnica[8]. Considerando que o perito corretor de imóveis anteriormente nomeado não encontrava-se cadastrado na tabela desse tribunal de justiça, fora realizada nova nomeação de perito, dessa vez, com formação em engenharia civil[9]. A agravante, de sua vez, formulara impugnação à indicação do expert[10] defendendo que a avaliação fosse realizada por oficial de justiça avaliador. Na ocasião, postulara a agravante a concessão, em seu favor, dos benefícios da justiça gratuita. Aludido beneplácito fora concedido à agravante sem efeitos retroativos, havendo o juízo do cumprimento de sentença, outrossim, preservado a nomeação de perito com a formação em engenharia civil[11]. Ato contínuo, a agravada formulara impugnação à justiça gratuita[12]. Apresentando o perito o valor de seus honorários, a agravante apresentara sua discordância contra esse importe[13]. Após o perito formular resposta mantendo a proposta dos honorários, fora proferida decisão homologando o valor dos honorários periciais em R$ 5.160,00 (cinco mil, cento e sessenta reais)[14]. Intimada a agravante para promover o depósito de metade do valor dos honorários periciais, sob pena de desistência da prova[15], quedara-se inerte optando por aviar agravo de instrumento no 709294-34.2021.8.07.0000, postulando a redução do valor dos honorários periciais. Considerando que o recurso individualizado não fora guarnecido com efeitos suspensivos, fora proferida decisão reputando preclusa a oportunidade para a produção da prova pericial, confira[16]: “Trata-se de cumprimento de sentença indicado por Fundação dos Economiários Federais FUNCEF em desfavor de TANIA BEATRIZ ESMERIO COLOMBELLI. Em 30/04/2020, o imóvel penhorado foi avaliado pelo Oficial de Justiça em R$ 1.400.000,00 (fl. 1363, id 62249876) As partes não concordaram com a avaliação, sendo determinada avaliação por Perito Engenheiro civil avaliador, cujas despesas devem ser rateadas na proporção de 50% para cada uma (fl. 1413 PDFC, id 64655162). A executada interpôs Agravo de Instrumento contra a nomeação de engenheiro civil, ao qual foi negado provimento (fls. 1617/1618, id 854116040) A executada solicitou a gratuidade de Justiça, a qual lhe foi deferida, sem efeitos retroativos, determinando que ela arcasse com sua cota-parte na perícia (fl. 1.465 PDFc, id 69699625). Contra esta decisão a exequente apresentou impugnação, a qual foi acolhida e foi revogado o benefício da gratuidade de Justiça à exequente (fl. 1.515. id 73974800) Após, a executada interpôs o Agravo de instrumento n 0709294-34.2021.8.07.0000, contra a decisão que homologou a proposta dos honorários periciais em R$ 5.160,00, ao qual foi indeferido o efeito suspensivo (id 87992825). Intimada pela segunda vez a efetuar o pagamento de sua cota-parte, a executada solicita a suspensão dos autos, até julgamento do recurso, alegando que o mérito poderá lhe ser favorável. Uma vez que não foi conferido efeito suspensivo ao AGI, a presente execução deve continuar, não sendo o caso de suspensão dos autos. Assim, em relação à executada, tenho que preclusa a produção da prova pericial, para avaliação de seu imóvel objeto de penhora. Fica a exequente intimada a se manifestar se concorda com avaliação da Sra. Oficiala de Justiça, ou se pretende arcar com as custas integrais do perito. Ficam as partes intimadas” Deflui do aduzido, então, que permanecendo silentes, deixaram escoar in albis o interregno que lhes fora assegurado para insurgirem-se contra o apurado no laudo de avaliação confeccionado por oficial de justiça. A agravada manifestara sua concordância com a avaliação promovida pela oficiala de justiça avaliadora e o laudo de avaliação restara homologado em decisão datada de 04.06.2021, nos seguintes termos[17]: “Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Fundação dos Economiários Federais FUNCEF em desfavor de TANIA BEATRIZ ESMERIO COLOMBELLI. Em 30/04/2020, o imóvel penhorado foi avaliado pelo Oficial de Justiça em R$ 1.400.000,00 (Id. n. 62249876). As partes não concordaram com a avaliação, sendo determinada avaliação por Perito Engenheiro civil avaliador, cujas despesas deveriam ser rateadas na proporção de 50% para cada uma (Id. n. 64655162). Este Juízo homologou a proposta dos honorários periciais em R$ 5.160,00. (Id. n. 85095742). A Executada foi intimada, por duas vezes, para juntar comprovante de depósito da sua parcela dos honorários periciais, mas não o fez, razão pela qual foi decretada a preclusa a produção da prova pericial em relação à Devedora, consoante Decisão de Id. n. 92057645. A Exequente, por sua vez, informou concordar com a avaliação apresentada pela Oficiala de Justiça, que avaliou o imóvel no valor de R$ 1.400.000,00, nos termos da petição de Id. n. 93334014. É o relatório. Decido. Considerando que oportunidade de produção de prova pericial para nova avaliação do imóvel penhorado restou preclusa em relação à Executada, rejeito a Impugnação de Id. n. 64343667. Outrossim, diante da concordância expressa do Exequente com o Laudo de Avaliação de Id. n. 62249876, elaborado pela Oficial de Justiça, resta prejudicada a Impugnação de Id. n. 63253770. Em decorrência, homologo o Laudo de Id. n. 62249876, que avaliou o imóvel penhorado em R$ 1.400.000,00. (...)” Assinala-se que aludida decisão fora alcançada pela preclusão de modo que, restara homologada a avaliação do imóvel penhorado, no valor de R$1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), inviabilizando nova avaliação do bem. Diante dessa moldura fática e jurídica, ressoa inexorável que a oportunidade para a agravante insurgir-se contra a avaliação do imóvel penhorado restara alcançada pela preclusão lógica e temporal. É que restara homologada por decisão irrecorrida a avaliação promovida pela oficiala de justiça avaliadora. Note-se que a avaliação elaborada pelo serventuário da justiça, em consonância com os atos processuais praticados, fora, por conseguinte, homologada pelo Juízo do cumprimento de sentença. Sob essa realidade, a inércia da agravante obsta que, homologada a avaliação em face da qual silenciara, avie impugnação somente no grau recursal, pois a faculdade que a assistia restara acobertada pela preclusão lógica, advinda do seu silêncio, e temporal, pois silenciara quando pudera se manifestar. O que se infere dos autos, em verdade, é que a agravante reprisa questão que restara acastelada pelo manto da preclusão, à medida em que, olvidando de se insurgir contra a homologação da avaliação do imóvel penhorado, no prazo que lhe fora assegurado, não se afigura legítima sua renovação nesta sede recursal, encerrando óbice ao conhecimento desse agravo, em razão do grau de imutabilidade que alcançara há muito tempo nos autos. Em suma, sobeja que a matéria reprisada apontada já restara definitivamente resolvida no trânsito processual. Com efeito, a questão relativa à avaliação do imóvel penhorado já fora efetivamente resolvida, não podendo ser aventada novamente, sob pena de malferimento à segurança jurídica. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do Juízo na origem para alterar o que fora resolvido, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, resolvida a matéria, não é dado ao Juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[18]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do Juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confiram-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide"). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão." (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide" (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão n. 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Assim, já resolvida a questão no trânsito processual, revestindo-se de imutabilidade que vincula mesmo o Juízo processante do cumprimento de sentença, não há que se reprisar a questão relativa à avaliação do imóvel penhorado. Deve ser frisado que a iniciativa intentada pela agravante de, diante da subsistência de provimento homologando o laudo de avaliação, aviar impugnação como se ainda em curso o prazo que lhes fora assegurado ou se a ratificação da cotação reprisasse o interstício, atenta contra o instituto da preclusão. Ora, a homologação adviera do fato de que não houvera impugnação à homologação do laudo confeccionado, pois permanecera a agravante silente. Conseguintemente, ratificada a cotação, inexoravelmente o provimento que assim dispusera não tem o condão de reabrir o prazo que assistira à agravante para depor contra a cotação realizada. A faculdade que a assistira, conforme pontuado, restara acobertada pela preclusão lógica e temporal, obstando que a reabra mediante criação de situação que não irradia esse efeito. Sob qualquer ótica, portanto, o agravo não pode ser conhecido. Afere-se, portanto, que o agravo não pode sequer ser conhecido, não se abalando a decisão arrostada pelo inconformismo reiterado da agravante, desprovido de qualquer lastro. O agravo, sob essa moldura, afigura-se manifestamente inadmissível, pois encerra a renovação de pretensão acastelada pelo manto da preclusão, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto cinge-se a renovar questão já resolvida no trânsito processual e enfocar matéria não decidida pelo derradeiro pronunciamento judicial. Custas finais pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se Brasília-DF, 10 de novembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 62249876 - Pág. 1/2 (fls. 1365/1366) – ação principal. [2] - ID Num. 63253770 - Pág. 1/5 (fl. 1372/1376) – ação principal. [3] - ID Num. 63541068 - Pág. 1 (fls. 1378) – ação principal. [4] - ID Num. 64343667 - Pág. 1/6 (fls. 1391/396) – ação principal. [5] - ID Num. 64562870 - Pág. 1/9 (fls. 1401/1409) – ação principal. [6] - ID Num. 64640001 - Pág. 1/2 (fls. 1411/1412) – ação principal. [7] - ID Num. 64655162 - Pág. 1/3 (fls. 1414/1416) – ação principal. [8] - ID Num. 65426933 - Pág. 1/3 (fls. 1420/1423) – ação principal. [9] - ID Num. 67264364 - Pág. 1/3 (fls. 1438/1440) – ação principal. [10] - ID Num. 69155309 - Pág. 1/11 (fls. 1457/1467) – ação principal. [11] - ID Num. 69699625 - Pág. 1/2 (fls. 1470/1471) – ação principal. [12] - ID Num. 70522242 - Pág. 1/9 (fls. 1474/148) – ação principal. [13] - ID Num. 78362855 - Pág. 1/2 (fls. 1536/1537) – ação principal. [14] - ID Num. 85095742 - Pág. 1/2 (fls. 1617/1618) – ação principal. [15] - ID Num. 86624793 - Pág. 1 (fl. 1630) – ação principal. [16] - ID Num. 92057645 - Pág. 1/2 (fls. 1650/1651) – ação principal. [17] - ID Num. 93853391 - Pág. 1/2 (fls. 1656/1657) – ação principal. [18] - In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927